Tribunal: TJDFT
Processo: 0720830-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720830-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA NIGIA DA SILVA INACIO AGRAVADO: JOSE EDSON MENDONCA DA SILVA, FACULDADE TEOLOGICA MARANATA - FATEMA, JOSE EDSON MENDONCA DA SILVA DESPACHO À agravante para manifestar-se, em 5 dias, sobre as diligências via postal infrutíferas para intimação dos agravados. Brasília - DF, 5 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora